Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Processo : 0717970-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 124047874 da ação de execução de título extrajudicial n. 0710406-24.2020.8.07.0016) que indeferiu a alienação judicial das cotas penhoradas da agravante, porquanto não comprovada a impossibilidade de a pessoa jurídica proceder à liquidação. Fundamentou o juízo singular: “Destaco que, diversamente do alegado, o Juízo da 2a Vara de Família homologou laudo pericial juntado aos autos do processo 0703864-58.2018.8.07.0016 que reconhece a capacidade financeira da empresa (cópia anexa). Considero, ainda, a ineficácia que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC)”. A agravante sustenta não ter capacidade financeira para promover à liquidação das ações sem comprometer a sobrevivência da empresa. Alega que o balanço especial acostado comprova que a companhia possui liquidez de R$ 24,3 milhões, recurso estritamente necessário para operações ordinárias estimadas em R$ 60 milhões (pagamento de funcionários, dívidas de financiamento, fornecedores, entre outros). Anota que para saldar a dívida, no valor aproximado de R$ 3,2 milhões, a companhia teria de descapitalizar-se, comprometendo seu capital de giro e, por consequência, deixando de pagar salários, tributos e fornecedores. Salienta que ambas as partes concordaram com o leilão judicial, não podendo o juízo de origem impedir o prosseguimento do feito na forma do art. 861, § 5o, do CPC, sob a justificativa de que o procedimento é ineficaz. Esclarece que o laudo pericial mencionado na decisão teve como finalidade atestar a capacidade de distribuição de lucros 2018/2019 da agravante, não servindo como prova da capacidade financeira da empresa, prejudicada ainda mais pela pandemia. Destaca como periculum in mora o prazo de 30 (trinta) dias para depositar o montante de, aproximadamente, R$ 3,2 milhões, o que comprometeria a sobrevivência da recorrente. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a alienação judicial das ações penhoradas. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O art. 861 do Código de Processo Civil dispõe sobre a penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas, senão vejamos: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. (Sublinhado) Depreende-se do § 5o que a alienação judicial de cotas penhoradas depende do desinteresse dos demais sócios e da sociedade na aquisição do patrimônio e, ainda, de prova de que o procedimento será excessivamente oneroso para a sociedade empresária. Sobre a matéria, a doutrina leciona que o leilão judicial ocorrerá caso nenhuma das situações previstas no item anterior se concretize, a critério do juiz (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery; Revista dos Tribunais, acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.169). No caso, a agravante sustenta que a liquidação por intermédio da sociedade comprometerá a sobrevivência da empresa. Salienta, ainda, que a parte credora concordou com a venda judicial das cotas, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento da sociedade. Do cotejo do substrato probatório, verifico que, de fato, a liquidação das cotas pela agravante poderá afetar suas atividades. É o que se depreende do balanço especial 2020/2021, o qual demonstra que o lucro por ação da agravante foi de R$ 900.000,00, em 2021, e R$ 920.000,00, em 2020 (id. 120187317 – p. 5/6 na origem), de modo que a destinação de mais de R$ 3.000.000,00 para liquidação das cotas constritas e pagamento do débito executado poderia prejudicar o funcionamento empresarial. Além disso, não custa frisar que a agravada, parte mais interessada no sucesso da alienação, concordou com o leilão judicial das cotas em duas oportunidades (id. 125070926 e 125567009 na origem). De todo modo, não olvido que o laudo pericial mencionado na decisão combatida teve como finalidade atestar a capacidade de distribuição de lucros 2018/2019 da agravante, não servindo, portanto, como prova da capacidade financeira da empresa para obstar a liquidação judicial postulada. Nesse cenário, não vejo óbice ao leilão judicial das cotas penhoradas da agravante, evidenciando, em uma análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, evidente o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou à agravante depositar em conta judicial o produto da liquidação das cotas, no prazo de 30 (trinta) dias, o que, como dito, poderá afetar as atividades da empresa. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator